Tribunal: TJMT
Processo: 1028169-60.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028169-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), ELIAS COSMOS SANTOS - CPF: 051.607.441-50 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que homologou cálculos apresentados pela parte exequente em cumprimento de sentença, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de multa cominatória no valor de R$ 72.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a aplicação de multa cominatória no caso de descumprimento de ordem judicial para implantação de benefício previdenciário; e

(
ii
) o valor fixado para a referida multa for proporcional e razoável frente às situações do caso.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de multa cominatória é admissível como meio coercitivo para garantir o cumprimento de ordens judiciais, desde que respeite os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, em hipóteses excepcionais, é cabível a redução da multa fixada em valor exorbitante, quando há flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No presente caso, o valor da multa diária, fixado inicialmente, mostrou-se desproporcional às circunstâncias e à finalidade da medida, justificando sua redução para adequá-la à função coercitiva, evitando enriquecimento sem causa e prejuízo desnecessário à parte condenada.

IV
.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A fixação de multa cominatória é admissível para compelir o cumprimento de ordem judicial, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua redução em caso de valores excessivos, resguardando sua função coercitiva sem gerar enriquecimento sem causa.
"

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 537, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante:
STJ,
REsp
2046092/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02/02/2023; TJMT, NU 0005533-72.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Jaciara que, na ação previdenciária n. 1000679-72.2020.8.11.0010, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo agravado e determinou a expedição de RPV, para o pagamento de multa cominatória no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Em suas razões recursais, o INSS argumenta, em síntese, que o prazo de cinco dias fixado para o cumprimento da ordem judicial é demasiadamente exíguo, principalmente considerando as dificuldades administrativas e operacionais enfrentadas pela autarquia, conforme o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.171.152/SC.

Argumenta, ainda, que a contagem do prazo em dias corridos, ao invés de dias úteis, afronta o disposto no art. 219 do CPC, que determina a contagem em dias úteis e que a multa arbitrada é desproporcional ao benefício em questão.

Posto isso, requer, liminarmente, a tutela recursal suspensiva, sustando os efeitos da decisão hostilizada e, no mérito, a procedência do recurso (Id. 243741680).

O pleito de efeito suspensivo recursal foi deferido (Id. 224267184).

A agravada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas (Id. 249351177).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou

pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

252034696).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto p
el
o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Jaciara que, na ação previdenciária n. 1000679-72.2020.8.11.0010, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo agravado e determinou a expedição de RPV, para o pagamento de multa cominatória no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

No caso, infere-se que o
d.

J
uízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“(...)

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ELIAS COSMOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A autarquia foi intimada para, querendo, manifestar acerca dos cálculos, porém, deixou transcorrer o prazo.

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a ausência de manifestação do INSS,
homologo
o cálculo apresentado pela parte exequente para produzirem seus jurídicos e legais efeitos.

Deste modo,
expeça-se RPV/precatório
, para pagamento do valor devido pela autarquia.

No mais,
intime-se
o patrono do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informe seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se.

(...
)”
[
sem destaque no original]

Em decisão monocrática proferida pelo relator originário do presente recurso, restou consignado que:

(...)

Em análise de cognição sumária, não exauriente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo pretendido comporta acolhimento.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, figurando no polo passivo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A insurgência da parte agravante versa sobre a imposição de multa cominatória no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), arbitrada em decorrência do descumprimento da obrigação de implantar benefício previdenciário.

A controvérsia sobre as
astreintes
, conforme entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 706), não se encontra preclusa, uma vez que "a decisão que comina
astreintes
não
preclui
, não fazendo
tampouco coisa julgada". Assim, é possível a revisão da multa a qualquer tempo, especialmente se evidenciado o caráter excessivo ou desproporcional.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, entendo que a medida se faz pertinente e prudente, sendo recomendável sua concessão até o julgamento do mérito pelo colegiado, de forma mais aprofundada.

No caso em questão, há plausibilidade nas alegações do agravante quanto à desproporcionalidade da multa imposta e à necessidade de se observar um prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer. Tal medida se alinha aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear a aplicação das
astreintes
.

O perigo da demora se destaca pela possibilidade de a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base nos cálculos apresentados pela parte exequente gerar um montante manifestamente desproporcional, acarretando o pagamento de multas excessivas. Tal situação pode agravar a posição financeira da autarquia, causando prejuízos desnecessários ao erário.

[...]

Nesse contexto, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece de forma clara que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, desde que comprovados o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, bem como
a probabilidade de provimento do recurso. Assim, verifico que os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo encontram-se devidamente atendidos.

(
...)”

[sem destaque no original]

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento merece parcial provimento
,
eis que presente
s
os requisitos autorizadores.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de redução ou exclusão da multa cominatória fixada em desfavor do INSS, em razão do atraso na implantação do benefício previdenciário concedido ao agravado por decisão judicial.

Inicialmente, destaco que o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 1.171.152/SC é aplicável tanto no âmbito administrativo quanto judicial, abrangendo demandas judiciais relacionadas à regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. No entanto, embora o acordo preveja prazos específicos para a conclusão de processos administrativos e cumprimento de decisões judiciais, é evidente que o INSS extrapolou
,

de maneira significativa, esses prazos previamente estabelecidos, descumprindo os termos pactuados.

Além disso, é essencial destacar que o INSS, no momento oportuno, não impugnou o prazo estipulado na decisão judicial que determinou o cumprimento das obrigações. Essa omissão implica a aceitação tácita do prazo fixado, reforçando a necessidade de exigir o cumprimento integral do que foi determinado judicialmente. A ausência de
manifestação quanto ao prazo previamente estabelecido retira qualquer justificativa plausível para o não cumprimento das determinações judiciais.

Dessa forma, a aplicação do acordo ao presente caso não exime o INSS de suas responsabilidades, especialmente considerando que o descumprimento dos prazos impacta diretamente os direitos dos segurados. A análise da manutenção dos parâmetros estabelecidos deve levar em conta a efetividade prática das medidas, bem como a necessidade de rigor na cobrança do cumprimento das obrigações, garantindo o respeito às garantias dos beneficiários e a confiabilidade das decisões judiciais.

No que se refere à alegação de que o prazo para cumprimento deveria ser computado em dias úteis, cumpre destacar que os cálculos realizados já observaram a contagem em dias úteis, conforme amplamente demonstrado nos autos. Não há, portanto, fundamento para acolher tal argumento como razão para a reforma da decisão recorrida.

Quanto à possibilidade de fixação de multa cominatória, é sabido que a
s

astreintes

t
ê
m como objetivo assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, atuando como um instrumento coercitivo para efetivar a tutela específica ou alcançar um resultado prático equivalente. Com sua natureza inibitória, busca prevenir a violação de direitos de maneira rápida e eficaz, garantindo a efetividade da decisão judicial.

Contudo, sua aplicação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a ajustar o valor às particularidades do caso concreto. É essencial evitar que a multa adquira caráter meramente punitivo ou resulte em enriquecimento sem causa da parte favorecida, assegurando que seu propósito principal – garantir o cumprimento da obrigação – seja
alcançado de maneira justa e equilibrada
.

O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1333988/SP, Relator Min. Paulo de Tarso, em repetitivo, no
Tema 706, decidiu que: “
A decisão que comina
astreintes
não
preclui
, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Desse modo, o valor das
astreintes

pode ser revisado a qualquer momento, seja mediante solicitação das partes ou por iniciativa do próprio juízo, sempre que for constatada desproporcionalidade, falta de razoabilidade ou a possibilidade de gerar enriquecimento ilícito em favor de uma das partes.

Além disso, em precedente recente, o STJ reiterou que a fixação de
astreintes
deve equilibrar o caráter coercitivo da medida com a preservação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ultrapassar limites que tornem o cumprimento mais vantajoso ou oneroso de forma injustificada:

"É cabível a fixação de
astreintes
pelo descumprimento de ordem para implantação de implantação de benefício previdenciário, cujo fundamento é evitar o descumprimento de decisões judiciais ou, uma vez verificada a mora, compensar a sua ocorrência, e não gerar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece a cominação. É entendimento pacífico nesta Corte que o valor da multa fixada para eventual descumprimento de decisão judicial deve corresponder a R$ 100,00 por dia de atraso."

(STJ -
REsp
: 2046092/SC 2023/0001957-7, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 02/02/2023).

Nesse norte, há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público em matéria semelhante:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em que se discute a execução das
astreintes
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória executada em razão do descumprimento da decisão judicial merece redução, em decorrência de suposta ofensa à proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, em hipóteses excepcionais, é cabível a redução da multa fixada em valor exorbitante, quando há flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A ausência de limitação temporal das
astreintes
implicou em obrigação excessiva e que poderá acarretar enriquecimento ilícito da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
A execução de multa cominatória
astreintes
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando se mostrar excessiva
em decorrência da ausência de limitação temporal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.915.182/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/09/2021;
AREsp
n. 2.100.823/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/10/2023;
AgInt
no
AREsp
871.727/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 16/03/2017;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.286.928/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/03/2022;
AgInt
nos
EREsp
1.854.475/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 28/11/2023; TJMT, N.U 0002826-16.2010.8.11.0018, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
18/11/2019.
”

(N.U 0005533-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
publicado
no DJE 17/10/2024
)

No caso em análise, embora a multa aplicada tenha cumprido sua função inibitória, observa-se que o valor acumulado – R$ 72.000,00 – extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto fático e o benefício envolvido.

A fixação inicial de R$ 1.000,00 por dia de atraso, sem qualquer limitação expressa, mostrou-se excessiva e desproporcional, tornando o descumprimento mais vantajoso para a parte credora do que a própria execução da obrigação imposta no título judicial. Essa desproporção contraria os princípios que regem a aplicação das
astreintes
, transformando
a medida em verdadeiro instrumento punitivo e potencial gerador de enriquecimento sem causa.

Assim, a redução da multa diária para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso se revela necessária para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo de sua função coercitiva.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir o valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024